Tribunal: STJ
Processo: 0437685-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050522 - RN(2025/0437685-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
.
HABEAS CORPUS.
SUI GENERIS
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em
, no qual se manteve o não conhecimento do
habeas corpus
em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatorze anos,
writ
reconhecendo-se a preclusão temporal
da matéria.
sui generis
2. O embargante alega omissão e contradição no reconhecimento da preclusão
temporal, sustenta inexistir fundamento legal para restringir o conhecimento do habeas
pelo decurso do tempo.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão temporal
do
sui generis
habeas
impetrado muitos anos após o acórdão condenatório.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a corrigir
art. 1.022,
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não constituindo via
adequada para simples inconformismo ou rediscussão do mérito do julgado, ainda que
com finalidade de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56333065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f82807a-2799-432b-8a5d-c81e0fafd50d

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão da preclusão
temporal
, registrando que o
foi manejado mais de quatorze
sui generis
habeas corpus
anos após o acórdão condenatório, de modo que não há omissão ou contradição a ser
sanada quanto ao não conhecimento do
por excesso de tempo.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP e no
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação da decisão,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou
erro material efetivamente existentes.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que deixa de apreciar teses veiculadas
em
quando reconhecida a preclusão temporal
decorrente da
habeas corpus
sui generis
impetração muitos anos após o acórdão impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min.
792.160/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC
12/5/2023;
565.733/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f82807a-2799-432b-8a5d-c81e0fafd50d

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050522 - RN(2025/0437685-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
.
HABEAS CORPUS.
SUI GENERIS
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto em
, no qual se manteve o não conhecimento do
habeas corpus
em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatorze anos,
writ
reconhecendo-se a preclusão temporal
da matéria.
sui generis
2. O embargante alega omissão e contradição no reconhecimento da preclusão
temporal, sustenta inexistir fundamento legal para restringir o conhecimento do habeas
pelo decurso do tempo.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição ao reconhecer a preclusão temporal
do
sui generis
habeas
impetrado muitos anos após o acórdão condenatório.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55991678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 856348ab-4304-46d3-b953-cf56bf82e6f4

4. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a corrigir
art. 1.022,
omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não constituindo via
adequada para simples inconformismo ou rediscussão do mérito do julgado, ainda que
com finalidade de prequestionamento.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão da preclusão
temporal
, registrando que o
foi manejado mais de quatorze
sui generis
habeas corpus
anos após o acórdão condenatório, de modo que não há omissão ou contradição a ser
sanada quanto ao não conhecimento do
por excesso de tempo.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP e no
do CPC,
art. 619
art. 1.022
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação da decisão,
sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou
erro material efetivamente existentes.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que deixa de apreciar teses veiculadas
em
quando reconhecida a preclusão temporal
decorrente da
habeas corpus
sui generis
impetração muitos anos após o acórdão impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min.
792.160/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC
12/5/2023;
565.733/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON CARDOSO
BESERRA, em face do acórdão desta egrégia Quinta Turma, às fls.
de minha
167/176,
relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado:

"Direito
processual
penal.
Agravo
regimental. Nulidade processual. Preclusão temporal SUI
.
Cerceamento
de
GENERIS
defesa. INEXISTENTE. Agravo REGIMENTAL desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente
, em razão de a
habeas corpus
impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatorze
anos, operando-se a preclusão da matéria.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55991678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 856348ab-4304-46d3-b953-cf56bf82e6f4

2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido após longo decurso de
habeas corpus
tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que
mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e
generis
da lealdade processual.
IV. Dispositivo e tese
Agravo desprovido.
4. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Nulidades processuais, mesmo que absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
CPP,

Dispositivos relevantes citados:
art. 416;
CF/1988, art. 97.
STJ, RHC
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
97.329/SP,
STF, HC
Rel. Min. Roberto
14/9/2020;
102.077/SP,
Barroso, Primeira Turma, DJe
STF, HC 143045
1/4/2014;
Agrg, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
16/8/2017 "

Nos presentes embargos, o embargante alega omissão e contradição no
reconhecimento da preclusão temporal, afirmando inexistir fundamento legal para
restringir o conhecimento do
pelo decurso do tempo e que a negativa
habeas corpus
de prestação jurisdicional afronta o
o, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
Reporta que o acórdão embargado, ao manter o não conhecimento do
por
writ
suposta preclusão, diverge de precedente da Sexta Turma no julgamento do
.
REsp n. 2.232.036/DF
Sustenta flagrante ilegalidade das condenações por tráfico de drogas e
associação para o tráfico, enfatizando a ausência de apreensão e perícia de
entorpecentes em posse do embargante e a inexistência de demonstração de vínculo
associativo estável.
Aduz nulidade da dosimetria, por fundamentação genérica e uniformizada para
todos os 10 corréus, com referência a parecer favorável do Ministério Público Federal,
requerendo, se mantida a condenação, a reforma para fixação da pena-base no
mínimo legal.
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sua
absolvição, ou, subsidiariamente, para redimensionar a pena.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
Documento eletrônico VDA55991678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 856348ab-4304-46d3-b953-cf56bf82e6f4

obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Todavia, ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em
omissão e contradição no julgado, sendo certo que o Tribunal de origem julgou a
apelação do agravante em
e somente no dia
foi impetrado o
22/3/2011,
5/11/2025
presente
impugnando tal julgado, de modo que o
, de fato, não pode
habeas corpus
writ
ser conhecido, em decorrência da preclusão
da matéria.
sui generis
Ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição entre o acórdão
embargado e o julgamento do
, da Sexta Turma, uma vez que,
REsp n. 2.232.036/DF
naquele feito, foi apreciado o acórdão da revisão criminal proferido no mesmo ano da
interposição do apelo nobre.
O que se observa é que o embargante pretende a modificação do julgado, com
a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, ainda que
para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT
ORIGINÁRIO QUE NÃO TRATOU DA MATÉRIA EM
RELAÇÃO A ROBSON. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A teor do disposto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, os embargos de declaração, como
recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de
julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Ainda que a impetração originária tenha sido
dirigida à defesa de ambos os réus, tendo o Tribunal a quo
examinado a questão posta nos autos somente em relação
a um deles, resta obstado o exame da matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça no tocante ao outro, sob pena
de incidir em indevida supressão de instância e em
violação da competência constitucionalmente definida para
esta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
792.160/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
12/5/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
Documento eletrônico VDA55991678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 856348ab-4304-46d3-b953-cf56bf82e6f4

ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado,
o que não ocorreu na hipótese.
2. O Embargante não demonstrou, em suas
argumentações, a ocorrência de quaisquer das hipóteses
legais ensejadoras dos embargos declaratórios, já que não
é omisso o julgado que deixa de apreciar as teses
suscitadas na ação constitucional de habeas corpus em
razão da existência de evidente supressão de instância.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora
565.733/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
25/4/2022.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55991678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:17
Código de Controle do Documento: 856348ab-4304-46d3-b953-cf56bf82e6f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.050.522 / RN
Número Registro: 2025/0437685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
001080221964 00221965120088200001 1080221964 20100083304 221965120088200001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
CORRÉU
: JAQUELINE MAINARDI
CORRÉU
: GERALDO JOSE DE MEDEIROS
CORRÉU
: MARCIO DE SOUZA VITOR
CORRÉU
: MARIA EDILZA DE SOUZA
CORRÉU
: IEDO AQUILES DE CARVALHO
CORRÉU
: EDMILSON PIRES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO LUIZ DE FRANCA
CORRÉU
: FRANCISCO CANINDE JERONIMO
CORRÉU
: WASHINGTON LUIS GOMES DA SILVA
Documento eletrônico VDA56313988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: fe84c35d-e8a8-4841-84e1-c9b9884c0db6

CORRÉU
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO BORGES DA SILVA
CORRÉU
: LORIVAL CLAUDINO
CORRÉU
: PAULO ROBERTO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: fe84c35d-e8a8-4841-84e1-c9b9884c0db6